Tribunal: TJDFT
Processo: 0713961-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DESPACHO Considerando que não foi dado vista ao réu para contrarrazões , intime-se o Distrito Federal para apresentar resposta ao recurso inominado no prazo de 10 (dez) dias úteis. Brasília, 4 de agosto de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito